Tribunal: TJSP
Processo: 1079867-89.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Beneficiária grávida de gêmeos. Gestação de alto risco, em razão do diagnóstico de "síndrome da transfusão feto-feto placentária". Necessidade de submissão a procedimento cirúrgico de fetoscopia em caráter de urgência, sob risco de óbito fetal. Não autorização pela operadora de saúde, sob o argumento de que a cirurgia se encontra excluída da cobertura

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Beneficiária grávida de gêmeos. Gestação de alto risco, em razão do diagnóstico de "síndrome da transfusão feto-feto placentária". Necessidade de submissão a procedimento cirúrgico de fetoscopia em caráter de urgência, sob risco de óbito fetal. Não autorização pela operadora de saúde, sob o argumento de que a cirurgia se encontra excluída da cobertura contratual, por não constar no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Descabimento. Contrato que se submete à Lei no Lei 9.656/98 e ao Código de Defesa do Consumidor. Inteligência das Súmulas 100 do E. TJSP e 608 do C. STJ. Abusividade caracterizada. Rol da ANS, ademais, que é meramente exemplificativo, mostrando-se abusiva a negativa de cobertura sob esse fundamento. Inteligência da Súmula 102 do TJSP. Quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Alegação genérica. ASTREINTES. A fixação de astreintes não se constitui em obrigação alternativa ao cumprimento da tutela específica, mas sim em medida que visa garantir a efetividade do decisum. Ademais, devem ser fixadas em atenção aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa. Critérios bem observados pelo I. julgador monocrático. Eventual descumprimento da ordem judicial deve ser analisado em fase de cumprimento de sentença, ocasião em que poderá ser executada a multa cominatória, se o caso. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais, segundo disposições do art. 85, § 11, CPC/2015, em prol do patrono da autora. RECURSOS NÃO PROVIDOS.